Tribunal: TJSP
Processo: 1101144-64.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Plano individual - Reajuste por faixa etária – Validade da cláusula contratual de reajuste por faixa etária (Tema 952, STJ) – Inaplicabilidade de aumentos inidôneos e aleatórios – Vedação, ademais, de reajuste ao segurado idoso vinculado há mais de dez anos, nos termos do art. 15, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98 – Restituição de valores eventualmente pagos a maior

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Plano individual - Reajuste por faixa etária – Validade da cláusula contratual de reajuste por faixa etária (Tema 952, STJ) – Inaplicabilidade de aumentos inidôneos e aleatórios – Vedação, ademais, de reajuste ao segurado idoso vinculado há mais de dez anos, nos termos do art. 15, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98 – Restituição de valores eventualmente pagos a maior determinada– Mensalidade que deve ser reajustada pelos índices aplicados pela ANS – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000511885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101144-64.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, são apelados CARLOS
ANTONIO DI BELLA e CILMARA DI BELLA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 51402
APELAÇÃO No 1101144-64.2018.8.26.0100 São Paulo
APELANTE Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
APELADOS Carlos Antonio Di Bella e Cilmara Di Bella
JUÍZA Renata Barros Souto Maior Baiao

SEGURO SAÚDE
Plano individual - Reajuste por
faixa etária
Validade da cláusula contratual de
reajuste
por
faixa
etária
(Tema
952,
STJ)

Inaplicabilidade de aumentos inidôneos e aleatórios
Vedação, ademais, de reajuste ao segurado idoso
vinculado há mais de dez anos, nos termos do art. 15,
parágrafo único, da Lei n. 9.656/98 Restituição de
valores eventualmente pagos a maior determinada
Mensalidade que deve ser reajustada pelos índices
aplicados pela ANS
Sentença mantida
Recurso
desprovido.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 447/452 (objeto de embargos
de declaração rejeitados a fls. 463), em que foi julgada procedente em parte “ação
cominatória com pedido de concessão de tutela provisória de urgência cumulada com
indenização por danos materiais” (fls. 1) ajuizada por Carlos Antonio Di Bella e
Cilmara Di Bella contra Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A para “(i)
declarar a nulidade das cláusulas 16 do contrato original e 13.1 do pacto aditivo,
substituindo os índices de reajuste aplicados pela ré às faixas de 56 e 59 anos pelos
índices autorizados e aplicados pela ANS no período; e (ii) condenar a requerida a
devolução dos valores cobrados a maior, a serem corrigidos de acordo com a tabela
prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o pagamento de cada
mensalidade, e os juros de mora de 1% ao mês desde a citação” (fls. 451). Foram
carreados a ré os ônus da sucumbência. Inconformada, apelou a seguradora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(fls. 465/475), sustentando que seria legítimo o reajuste do prêmio conforme a idade,
tendo em vista que o contrato “estabelece, de forma clara, as hipóteses de aumento
do valor da contraprestação mensal em razão da mudança de faixa etária dos
segurados” (fls. 469). Oferecidas contrarrazões (fls. 482/493), foram os autos
remetidos a este Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
No caso concreto, os autores são beneficiários de seguro saúde
individual desde fevereiro de 1996 (fls. 42/90). Entretanto, quando o autor Carlos
Antonio completou 56 anos, em 2015, houve um reajuste no plano que ultrapassou
90%, passando de R$ 516,08 para R$ 1.114,94, conforme demonstrando nos
informes de fls. 32/35.
Os autores também questionaram que, ao adaptarem o plano à Lei
9.656/1998, houve um reajuste de 60,26% para a faixa etária acima de 59 anos (fls.
89), com aplicação de índices superiores aos permitidos pela ANS.
Em atenção ao que foi decidido no julgamento do REsp 1.568.244, em
sede de recurso repetitivo (tema n. 952), é de rigor reconhecer a legalidade da
cláusula contratual de reajuste por elevação da faixa etária.
No referido julgamento, o Superior Tribunal de Justiça adotou
entendimento no sentido de que “A cláusula de aumento de mensalidade de plano de
saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no
mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além
de ser regra atuarial e asseguradora de riscos./ (...) A norma do art. 15, § 3o, da Lei
no 10.741/2003, que veda 'a discriminação do idoso nos planos de saúde pela
cobrança de valores diferenciados em razão da idade', apenas inibe o reajuste que
consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem
pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo
contrato”.
E firmou a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de plano de
saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
válido desde que (i) haja previsão contratual; (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial
idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
Ocorre que, como bem apontado pela Juíza de Direito, acerca do
reajuste na faixa etária 56-60 anos realizado quando o autor Carlos Antonio Di Bella
completou 56 anos, a requerida não observou os parâmetros estabelecidos nos
moldes acima referidos, uma vez que a cláusula 15, que estabelece as faixas etárias,
não prevê as respectivas variações de preço (fl. 56). “Neste sentido, mesmo com a
explicação de cálculo do prêmio mensal e do reajuste do valor da unidade de
serviço, disposta nas cláusulas 16 e 17 (fls. 56 e 57), a empresa ré não notificou os
autores de forma clara a respeito dos reajustes e índices a serem aplicados e,
portanto, não atendeu aos requisitos dispostos no Recurso Especial no 1.568.244/RJ”
(fls. 450).
Não bastasse isso, os reajustes praticados após os sessenta anos de
idade violam o disposto no art. 15, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98, que veda a
variação do prêmio em razão da mudança de faixa etária para os consumidores com
mais de sessenta anos de idade, que firmaram contrato há mais de dez anos, como no
caso concreto.
Com efeito, “nos termos do parágrafo único do artigo 15 da Lei
9.656/98, apenas os planos ou seguros saúde firmados há mais de 10 (dez) anos por
maiores de 60 (sessenta) anos não podem sofrer variação das mensalidades ou
prêmios em razão da mudança de faixa etária”, certo que “ressalvada a hipótese
constante do item precedente, a Lei dos Planos de Saúde não tem comando abstrato
expresso no sentido de proibir a estipulação de reajuste com base na mudança de
faixa etária, mas apenas inibe a operadora de estipular percentuais desarrazoados
(ou aleatórios), sem pertinência com o incremento do risco acobertado, no intuito de
compelir o idoso à quebra do vínculo contratual (conduta manifestamente
discriminatória)” (AgInt no REsp n. 1729467/SP, 4a Turma do Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Justiça, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 4/10/18, DJe 26/10/18).
Nesse sentido, inaplicável o aumento das mensalidades fundado na
elevação da idade dos beneficiários, seja porque operados de forma aleatória e
exorbitante, seja porque vedado ao segurado idoso vinculado há mais de dez anos.
É, pois, irrepreensível a sentença.
Por fim, majoram-se os honorários advocatícios devidos aos patronos
dos autores para 15% sobre o valor atualizado da condenação, conforme artigo 85,
§11, do CPC.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator